Tribunal: TJMT
Processo: 0039475-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0039475-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CARLLI PEDRI GOMES MOURA E SILVA - CPF: 843.893.701-20 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
O
DA CRF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990 –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF –
DESPROVIMENTO.

A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

A contratação considerada nula gera direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE
FGTS
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2003 A 13/02/2006 – EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO – 14/02/2003 A 03/10/2010 – NEGATIVA DE DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – FIXAÇÃO DEPOIS DO JULGAMENTO DO
RE N. 870947/SE –
RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA.

Se a contratação temporária não se enquadra dentre as hipóteses previstas em lei, no tocante à necessidade temporária de excepcional interesse público, deve ser reconhecida a ilegalidade do contrato.

O servidor temporário que teve o contrato declarado nulo, tem direito à percepção dos depósitos efetuados no
FGTS
, nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.0360/1990.

Constatado que o servidor exerceu o cargo comissionado, de 13/02/2006 a 03/10/2010, deve-se afastar da condenação, a determinação de efetuar o depósito, atinente ao FGTS, correspondente a tal período.

Deve-se aguardar o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF, para fixar os consectários legais.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou, parcialmente, procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Recorrido (Id. 14703466 – págs. 01/07 e 14703467 – págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o contrato temporário firmado com o Apelado foi regido por legislação específica, qual seja a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e, por isso, não há falar em depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Sustenta que o vínculo estabelecido, no caso, é jurídico-administrativo e, portanto, o Recorrido não tem direito ao recebimento do FGTS.

Por fim, questiona os juros e a correção monetária, determinada na sentença recorrida, para que seja observado o previsto no artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997.

O Apelado deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão Id. 14703471 – pág. 01.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (Id. 22062992 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020